Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-80.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000184-80.2020.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO WALLAFFE MENDES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

O Ministério Público do Estado do Pará apela contra a sentença absolutória proferida em favor de
Breno Wallaffe Mendes de Araújo
, denunciado pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Existência de elementos suficientes para a condenação, com base em depoimentos testemunhais;

2.2

Equívoco na aplicação do princípio "in dubio pro reo", alegando que os indícios presentes nos autos permitiriam juízo condenatório;

2.3

Necessidade de reforma da sentença para condenar o réu conforme a denúncia.

III.

Razões de decidir

3.

A absolvição deve ser mantida, pois
as provas produzidas são frágeis e contraditórias
, não permitindo juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do delito.

4.

O depoimento do policial responsável pela abordagem apresentou
inconsistências
, e
não há elementos periciais ou testemunhais que comprovem de maneira irrefutável a posse da arma pelo acusado
.

5.

Diante da incerteza probatória, impõe-se a aplicação do princípio
"in dubio pro reo"
, conforme jurisprudência consolidada.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade do delito, sendo vedada qualquer decisão baseada em meras presunções. A dúvida razoável deve ser interpretada em favor do réu, em respeito ao princípio
"in dubio pro reo"
e à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes
:
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RS, Apelação Crime Nº 70011856390, Relator: Danúbio Edon Franco, Julgado em 08/09/2005; TJ-BA - APL: 0001142-17.2006.8.05.0001, Relator: Ivone Bessa Ramos, Publicado em: 16/11/2017.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0000184-80.2020.8.14.0133

COMARCA: MARITUBA/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO WALLAFFE MENDES DE ARAUJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que absolveu o réu
Breno Wallaffe Mendes de Araújo
da acusação de
porte ilegal de arma de fogo
, tipificado no
art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03
.

Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público, o acusado foi supostamente flagrado portando uma arma de fogo durante abordagem policial. No entanto, os autos demonstram que
não houve apreensão da arma em posse direta do réu
, e as testemunhas da acusação apresentaram
contradições significativas
em seus depoimentos quanto à localização e posse do objeto ilícito.

Após a regular instrução processual, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau absolveu o acusado, fundamentando-se na
insuficiência de provas para a condenação
e na aplicação do
princípio "in dubio pro reo"
.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória fixando a pena privativa de liberdade e multa.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando:

•
Existência de elementos indiciários suficientes para a condenação, baseados nos relatos dos policiais que realizaram a abordagem;

•
Erro na aplicação do princípio "in dubio pro reo", argumentando que a prova testemunhal seria suficiente para configurar a autoria e a materialidade do crime;

•
Reforma da sentença absolutória, pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia.

Em
contrarrazões ao recurso
, a defesa manifestou-se pela manutenção da sentença, destacando que
as provas são frágeis e inconsistentes
, não havendo comprovação inequívoca da autoria do delito pelo acusado.

A
Procuradoria de Justiça
, em seu parecer ministerial, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, sustentando que as circunstâncias da abordagem e os depoimentos colhidos seriam suficientes para reformar a decisão e condenar o réu.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Da fragilidade das provas

O cerne do debate processual cinge-se a existência ou não de provas suficientes para condenar o réu BRENO WALLAFFE MENDES DE ARAUJO pelo crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

Pois bem.

O exame dos autos revela que
a única testemunha de acusação, o policial militar Nissey Jaime de Miranda Damasceno, prestou depoimentos contraditórios
quanto à localização e posse da arma. Em um primeiro momento, afirmou que a arma estava com um dos ocupantes do veículo. Em seguida, declarou que soube, por intermédio de um sargento, que a arma teria sido encontrada dentro do carro. Posteriormente,
admitiu não se lembrar se o acusado assumiu a posse do armamento
.

Além disso, não há registros periciais ou laudos técnicos que comprovem a vinculação da arma ao réu, tampouco depoimentos de outras testemunhas que corroborem a versão acusatória.

Diante das contradições apontadas e da inexistência de prova irrefutável de autoria, impõe-se a aplicação do princípio
"in dubio pro reo"
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Direito Penal não opera com conjecturas e incertezas. Como bem afirmou o eminente jurista Francesco Carnelutti, "
melhor absolver um culpado do que condenar um inocente".

A jurisprudência pátria tem seguido essa diretriz, consolidando o entendimento de que
a dúvida razoável acerca da autoria deve favorecer o acusado
:

"A condenação do réu exige prova robusta da autoria do fato delituoso que lhe é imputado. Remanescendo dúvida, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP" (TJ-RS, Apelação Crime Nº 70011856390, Relator: Danúbio Edon Franco, Julgado em 08/09/2005).

No caso dos autos,
não há qualquer elemento de prova que supere a dúvida razoável
, tornando inviável a reforma da sentença absolutória.

O entendimento consolidado em nossos Tribunais reforça a impossibilidade de condenação em cenários de dúvida:

TJ-RS:

"Não havendo prova inconcussa e estreme de dúvidas da autoria do crime, impõe-se a absolvição" (TJ-RS - ACR: 70052828241 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 23/05/2013).

TJ-BA:

"A sentença condenatória não pode estar embasada exclusivamente na palavra da vítima, sobretudo quando houver fragilidade das provas acusatórias e testemunhas que não presenciaram os fatos" (TJ-BA - APL: 0001142-17.2006.8.05.0001, Relator: Ivone Bessa Ramos, Publicado em: 16/11/2017).

Diante de todo o exposto,
não há nos autos elementos de convicção suficientes para modificar a sentença absolutória
, sendo certo que a decisão de primeiro grau
está em plena conformidade com os princípios processuais e constitucionais
.

Assim,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO RÉU
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025